Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722539-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSEITA SILVA BRILHANTE USTRA AGRAVADO: EDITERRA EDITORIAL LTDA, THESAURUS EDITORA DE BRASILIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora